Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722346-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AARMAC ARPIFRIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA EMBARGADO: MARIONISIO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.14848342 Pág.1/5, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora